Tribunal: TJMT
Processo: 1007819-81.2022.8.11.0045
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007819-81.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDERSON RAMON MONTEIRO VARIANI - CPF: 005.390.222-09 (APELANTE), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (ASSISTENTE), DIOGO JULIANO DANTAS DE LIMA - CPF: 055.836.691-01 (VÍTIMA), ANTONIA RITA GOMES MOURA - CPF: 014.428.612-23 (ASSISTENTE), FRANCISCA FILHA GOMES DA SILVA - CPF: 030.912.143-46 (ASSISTENTE), JUAREZ WILLIAN ROCHA DOS SANTOS - CPF: 102.146.281-08 (ASSISTENTE), WESLEY ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 700.784.241-00 (ASSISTENTE), JARDEILSON APOLIANO DO NASCIMENTO - CPF: 011.326.042-30 (ASSISTENTE), EMERSON GABRIEL CORREA DA SILVA - CPF: 041.762.651-75 (ASSISTENTE), JOAO ALFEU RODRIGUES FRAGOSO JUNIOR - CPF: 044.346.741-29 (ASSISTENTE), TESTEMUNHA PRESERVADA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL

– JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO –
POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE – PROCESSO SOBRESTADO POR MAIS DE OITO ANOS, SEM A SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
RECURSO PREJUDICADO EM RELAÇÃO AO ARTIGO 28 DA LEI N. 11343/2006
.

Tendo o trâmite recursal permanecido suspenso por tempo superior ao prazo prescricional aplicável à espécie, sem que a prescrição propriamente dita tenha sido suspensa, extingue-se a punibilidade do agente, ficando prejudicada a apelação interposta pelo acusado contra a sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Ramon Monteiro Variani
contra os termos da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, à luz do veredito do Conselho de Sentença, impôs-lhe a pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos descritos nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal (id. 248582189).

Irresignado,
Anderson Ramon Monteiro Variani
interpôs recurso de apelação (id. 248582193). Nas razões recursais requereu a readequação da pena base em relação ao crime de homicídio qualificado, ante a valoração inidônea da culpabilidade e conduta social, bem como a valoração do comportamento da vítima como causa contribuinte para o crime (id. 248582196).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou desprovimento ao recurso defensivo (id. 248582198).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou pelo
desprovimento
do recurso
defensivo (id. 256915165), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Recurso de apelação criminal
. Sentença condenatória. Crimes de homicídio qualificado e associação criminosa majorada (arts. 121, §2º, incisos I e IV, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal). Insurgência defensiva. Razões de apelação: 1. Postula a retificação da dosimetria da pena do crime de homicídio qualificado, com o afastamento das circunstâncias judiciais da culpabilidade e conduta social negativa, bem como a valoração do comportamento da vítima como causa que contribuiu para o crime.
Improcedência
. Dosimetria da pena-base legítima e muito bem fundamentada, sendo inviável a pretensão recursal de modificá-la; o juízo a quo valorou negativamente a culpabilidade, utilizando como fundamento a premeditação, que constitui fundamento idôneo para aumentar a pena basilar, nos termos do enunciado nº 49 da TCCR/TJMT; a conduta social também foi negativada de forma acertada, haja vista seu envolvimento com o crime de tráfico, o que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça constitui motivação idônea.
Pelo desprovimento recursal
.”

A douta revisão foi realizada.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recursos de apelação criminal interposto por
Anderson Ramon Monteiro Variani
contra os termos da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, à luz do veredito do Conselho de Sentença, impôs-lhe a pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos descritos nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal,

(id. 248582189).

Em resumo,
Anderson Ramon Monteiro Variani
requereu a readequação da pena base em relação ao crime de homicídio qualificado, ante a valoração inidônea da culpabilidade e conduta social, bem como a valoração do comportamento da vítima como causa contribuinte para o crime (id. 248582196).

Pois bem.

O apelante objetivou o afastamento das circunstâncias judiciais que exacerbaram a pena base (culpabilidade e conduta social) ao argumento que inidôneas, bem como a valoração do comportamento da vítima como causa que contribuiu para o crime, em relação ao delito de homicídio qualificado.

Peço vênia para transcrever em parte a dosimetria da pena:

“... O nobre Conselho de Sentença, em reunião em sala própria e através de votação sigilosa, decidiu por CONDENAR o réu ANDERSON RAMON MONTEIRO VARIANI, qualificado nos autos, na prática dos crimes descritos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, na forma do artigo 29, do Código Penal.

DA FIXAÇÃO DA PENA

1. Disposições gerais

A pena prevista para o crime de homicídio qualificado é de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

A pena prevista para o crime de associação criminosa é de reclusão de 01 (um) a 03 (três) anos, aumentada até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena utilizarei o critério de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa, salvo a existência de fatos concretos e idôneos que autorize a fixação em outro patamar, devidamente fundamentado. Nesse sentido: STJ, SEXTA TURMA, AGRAVO REGIMENTAL NO HC 557448 / ES, RELATOR MINISTRO SEBASTÃO REIS JÚNIOR, DATA DE JULGAMENTO: 04/08/2020.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena utilizarei o critério de 1/6 (um sexto) da pena base para cada circunstância legal (atenuante ou agravante) reconhecida, salvo a existência de fatos concretos e idôneos que autorize a fixação em outro patamar, devidamente fundamentado. Nesse sentido: STF, SEGUNDA TURMA, RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS N° 127.382/MG, RELATOR MIN. TEORI ZAVASCKI, DATA DE JULGAMENTO: 05/05/2015.

Utilizo-me da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vitima
para fins de qualificar o delito (art. 121, §2°, inciso IV, do Código Penal).

2.1. Do crime de homicídio qualificado

Na primeira fase
do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, vislumbro fatos concretos e idôneos para maiores reprovações, nesse sentido:

Culpabilidade:

No caso dos autos, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta deve ser valorado negativamente
[1]
.

A premeditação do crime evidencia maior culpabilidade do agente criminoso, autorizando a majoração da pena-base
[2]
.

Entre o fato que ensejou o cometimento do delito, e o delito propriamente dito, teve um lapso temporal considerável visto que antes de ceifar a vida da vítima, por meio de mensagens, induziram que a vítima passasse por vários locais da cidade (aproximadamente três) até que, por fim, ao parar no endereço descrito no boletim de ocorrência (Rua Bérgamo), a vítima foi morta com diversos disparos de arma de fogo.

Portanto, vislumbro elementos suficientes a ponto de valorar a culpabilidade do réu.

Antecedentes

Nada no que se refere a esta circunstância.

Conduta social

No caso dos autos, é plenamente justificada a negativação dessa circunstancia judicial
[3]
, pois se trata de uma avaliação de natureza comportamental, pertinente ao agente no meio social e, neste caso por estar envolvido com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, denota-se sua periculosidade, destemor às instituições constituídas, e também demonstra propensão para violar as regras sociais.

Verifica-se dos autos que o homicídio cometido pelo réu Anderson fora nos moldes de execução para fins de controle do tráfico local.

Portanto, vislumbro elementos suficientes a ponto de valorar a conduta social do réu.

Personalidade

No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

Motivos

No caso dos autos, há que se reconhecer que a motivação do crime como torpe, mas como será valorada na segunda fase, razão que reconheço, mas deixo de valorar.

Circunstâncias do crime:

No caso dos autos, verifica-se que as circunstâncias devem ser valoradas negativamente
[4]
[5]
.

A gravidade do delito e o modo como se deu a prática delitiva restaram demonstrados, especialmente pela intensidade das lesões perpetradas em face da vítima, ante ter sido ferida por inúmeros disparos de arma de fogo, ainda que após já ter caído ao solo.

Consequências do crime:

As consequências do crime não ultrapassam aquelas próprias do tipo penal imputado ao acusado.

Comportamento da vítima:

Comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime, não havendo elementos a serem valorados.

Desta forma, considerando as circunstâncias judiciais negativas supracitadas, aumento em 3/6 (quatro sextos) da pena mínima,
encontrando a pena-base de 18 (dezoito) anos de reclusão
.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena reconhecida a agravante do motivo torpe pelo nobre Conselho de Sentença (artigo 121, §2°, I, do Código Penal) aumento em 1/6 a presente fase.

Motivo pelo qual agravo a pena em 1/6 (um sexto) e encontro a pena provisória em
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Na
terceira e última fase
, verifico a causa de diminuição de pena consistente na participação de menor importância reconhecida pelo nobre Conselho de Sentença, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/3 (um terço)
[6]
,
encontrando a pena definitiva de

14 (quatorze) anos de reclusão
...”
(id. 248582189).

Para o delito previsto no artigo 121, § 2º, do Código penal, tem-se estabelecida a pena mínima de 12 (doze) anos e máxima de 30 (trinta) anos. Verifica-se que o juiz de primeiro grau fixou a pena-base 06 (seis) anos acima no mínimo legal, diante de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime).

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

Com efeito, a culpabilidade para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta da apelante, como bem leciona Ricardo Antunes Andreucci:

“A nova parte geral do CP, no art. 59, buscando a individualização das sanções penais, ensejou, ao juiz, uma série de opções, não só quanto à qualidade das penas, mas, também, no que se refere à sua quantidade.

O dispositivo estabelece que sempre o critério básico será o do necessário e o do suficiente para a reprovação e para a prevenção do crime, numa clara delimitação dos fins da pena, ao contrário do que sucedia no regime da legislação anterior.

A retribuição, porém, como antes Maggiore havia ponderado, não visa, como num jogo de idéias abstratas, a contra posição do ente delito ao ente pena, prescindindo do elemento ‘homem’, não se esgotando numa fantástica expiação, mas considerando, em concreto, o ‘homem que deve expiar. Em síntese, como conclui, retribui-se o mal concreto do crime com o mal concreto da pena, na personalidade concreta do autor’.

Daí que a culpabilidade surja mencionada com prioridade, vista como culpabilidade normativa, atingindo a reprovabilidade do ato e a do autor, em graduação a partir da exigibilidade de conduta diversa.

A culpabilidade, neste passo, emerge em seu sentido amplo, identificada com a total gravidade do delito imputado ao agente, e não como contraposta à antijuridicidade. (...).

Necessário, porém, conotar as penas, na mensuração, com sua própria finalidade, decorrente, de modo expresso dos arts. 59 do CP e 1º da Lei de Execuções Penais, fundados na retribuição e na possibilidade de emenda do condenado, sem esquecimento da prevenção geral o que implica em uma concepção bilateral da culpabilidade.

(...).

Em síntese, o conceito de delito exsurge, em função da culpabilidade e dos fins das penas, para usar uma expressão de Mezger, como ‘ graduável’.

A culpabilidade posta como limite derradeiro das sanções supera a mentalidade não histórica e abstrata dos iluministas, buscando uma desigualdade entre os autores de crimes, para, em função da isonomia, impor penas desiguais, em função da magnitude da culpa, o que as torna uniformes.

Trata-se de culpabilidade do ato, punindo-se o agente por um fato doloso, pois, de outro modo, estar-se-ia punindo em razão do culpa pela condução de vida, como ressalta Assis Toledo.

Considere-se, porém, que, conforme o mesmo autor, a ‘personalidade total do agente’ é tomada em consideração no instante da adequação da reprimenda, anotando Bettiol que, por ser a pena retributiva, é sempre pena de autor, porque se ajusta ao modo de ser do réu.

A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio.”
(“Direito Penal e Criação Judicial”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho:

“Instrumentalmente, a culpabilidade, além de ser categoria imprescindível para constatação e auferição do delito, adquire importância fundamental na aplicação (limitação) da sanção como critério dosimétrico.

Possibilita, em primeiro lugar, adjetivar a conduta como delituosa, vinculando-a a um sujeito, para, em momento posterior, estabelecer a devida retribuição penal – pena proporcional (razoável) à violação do bem jurídico tutelado. Percebe-se, então, que o juízo de culpabilidade a ser realizado é dúplice. Em primeiro lugar, atua na avaliação se o homem, socialmente referido, naquelas circunstâncias fáticas, possuía autodeterminação e possibilidade de agir de modo diverso. Em segundo lugar, constatada a possibilidade e conseqüentemente o delito, opera na aplicação da pena, medindo o grau (quantum) de reprovabilidade, dimensionando a culpabilidade da conduta. Dessa forma, o juízo de culpabilidade como critério de graduação da pena deve recair sobre as possibilidades fáticas (materiais) que o sujeito teve para atuar ou não de acordo com a norma. Assim verificada, fornece mecanismos para extração do (des)valor e do grau de reprovabilidade da conduta.”
(“Aplicação da Pena e Garantismo”. 2ª ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2002. Pp. 47 e 48).

Analisando a forma como os fatos se desenvolveram, tenho que a
culpabilidade
, como grau de limitação da pena, pode ser considerada como exacerbada, pois o apelante teria encaminhado várias mensagens a vítima que induziram que passasse por vários locais da cidade (aproximadamente três) até que, por fim, ao parar no endereço descrito no boletim de ocorrência (Rua Bérgamo), a vítima foi morta com diversos disparos de arma de fogo. Portanto, houve premeditação do crime, bem como entre o fato que ensejou o cometimento do delito, e o delito propriamente dito, teve um lapso temporal considerável.

Assim, a premeditação é argumento que a jurisprudência pátria reputa com o válido para o incremento da pena-base mediante a negativação da mencionada circunstância judicial.

Na linha desse raciocínio, têm-se os seguintes julgados:

“(...). 4. No caso, está fundamentada, de forma adequada, a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, pois foi destacada a premeditação, elemento que empresta à conduta do Agravante especial reprovabilidade e que não se afigura inerente ao próprio tipo penal. (...)”.

(STJ. AgRg no AREsp n. 1.902.344/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

“(...). A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade. (...)”
. (STJ. AgRg no HC n. 721.052/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022).

Sobre o tema, colaciono, ainda, o Enunciado Orientativo n. 49 da TCCR/TJMT, in verbis:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

A fundamentação utilizada pelo magistrado é idônea, considerando que o crime ocorreu mediante premeditação.

In casu
, não se infere ilegalidade na valoração negativa da culpabilidade, pois essa decorreu de aspectos não inerentes ao delito.

Em relação à
conduta social
do crime de homicídio qualificado, há elementos concretos nos autos que indicam ser o apelante faccionado com a organização criminosa “Comando Vermelho”, pois foi condenado, nestes autos, pela prática do crime descrito no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, o que reforça mais ainda a sua ligação com o grupo criminoso.

Aliás, em relação à temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal.

[...]

3.
As notícias de que o réu era pessoa ligada ao tráfico de drogas e de que era temido na sua região justificam a avaliação desfavorável da conduta social
.

[...]

5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 921.713/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 182/STJ. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ALTA PERICULOSIDADE. PRIMEIRO GRUPO DA CAPITAL. ELEMENTO CONCRETO. MERA ATECNIA NA DENOMINAÇÃO DO VETOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. PENA REDIMENSIONADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. Ausente a impugnação concreta aos fundamentos utilizados pela decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial, tem aplicação a Súmula n. 182/STJ.

2. Verificada a existência de ilegalidade evidente, apta a ser corrigida por meio da concessão de habeas corpus, de ofício.

3. Ao negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do delito, as instâncias de origem apresentaram fundamentação genérica e mencionaram elementos inerentes ao crime de organização criminosa. Afastada a negativação dos referidos vetores.

4.
Consoante orientação desta Corte Superior, é cabível a negativação do vetor referente às circunstâncias do delito na hipótese em que o acusado é integrante de organização criminosa de alta periculosidade. As instâncias ordinárias mencionaram o referido elemento fático para negativar o vetor da conduta social. No entanto, o mero erro na denominação da circunstância judicial não impede a utilização do aludido dado concreto para manter a pena-base acima do mínimo legal.

5. Agravo regimental não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para reduzir o quantum de exasperação da pena-base, redimensionando as penas da Agravante nos termos deste voto.

(STJ - AgRg no AREsp: 2253314 SC 2022/0366359-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25.04.2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02.05.2023)
.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONDUTA SOCIAL. INTEGRANTE DE FACÇÃO COM ALTA PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.

III - Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como a personalidade e a conduta social do agente, são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base.

IV -
No presente caso, a pena-base foi exasperada com fulcro na conduta social desfavorável, por ser o agravante membro do Primeiro Grupo Catarinense - PGC, "organização criminosa notória pelo elevado grau de periculosidade (cometimento dos mais bárbaros crimes), praticando variados delitos (tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo, etc) em prol da perpetuidade da facção".

V - Não há ilegalidade decorrente da não incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ante a vinculação do acusado à facção criminosa denominada PGC - Primeiro Grupo Catarinense, além da apreensão de considerável quantidade de cocaína (mais de trezentos gramas).

Não há que se falar em bis in idem na hipótese, pois, há nos autos outros elementos que evidenciam a reiteração delitiva no tráfico de drogas, além da vinculação do acusado à facção criminosa denominada PGC - Primeiro Grupo Catarinense. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no HC n. 686.629/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17.4.2023, DJe de 24.4.2023.)

Portanto, a circunstância judicial reveste de contorno social do lado deletério que evidencia a produção de resultado abalando a paz social, tendo em vista o distanciamento do lado benéfico para os seus pares.

As
circunstâncias
do delito são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

A fundamentação utilizada pelo magistrado é idônea, pois os crimes praticados pelos apelantes foram em concurso de agentes, conforme depoimentos das vítimas, utilizado para fundamentar a exasperação da pena base no crime de homicídio qualificado, nos seguintes termos:
A gravidade do delito e o modo como se deu a prática delitiva restaram demonstrados, especialmente pela intensidade das lesões perpetradas em face da vítima, ante ter sido ferida por inúmeros disparos de arma de fogo, ainda que após já ter caído ao solo.”
.

Quanto ao pedido de valoração da circunstância judicial do
comportamento da vítima
em favor do apelante, entendo que o pleito também não comporta provimento.

A teor do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
“O
comportamento da vítima
é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito,
se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal
, como ocorreu na hipótese em análise,
tal circunstância deve ser considerada neutra
.”
(
ex vi
do
AgRg no AREsp n. 2.157.484/CE
,;
AgRg no HC n. 752.837/RN
e
AgRg no HC n. 690.059/ES
).

Dispõe o Enunciado 23 deste Tribunal de Justiça:

“O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações”
(Enunciando 23 TJMT).

Na hipótese dos autos, verifica-se que o Magistrado sentenciante considerou
NEUTRA
a circunstância judicial atinente ao comportamento da vítima justamente porque inexistiam elementos que permitissem aferir que o ofendido, com seu comportamento, contribuiu de alguma forma para o fatídico resultado.

Frisa-se, como pontuado nas contrarrazões recursais,
“o comportamento ilícito da vítima não autoriza, em hipótese alguma, que o agente cometa um crime contra ela. Além disso, a dosimetria da pena deve ser feita com base na culpabilidade do réu e não nos atos da vítima, salvo em casos excepcionalíssimos, o que não se aplica ao presente caso.”
(
sic
)

Desta forma, a alegação de que a vítima sabia que praticava crime, ao mesmo tempo em que conhecia os riscos em fazer isso em local com controle de uma associação criminosa, não pode ser considerado em benefício do apelante, pois esta prática não contribuiu decisivamente para o delito.

Neste contexto,
o comportamento ilícito da vítima não autoriza, em hipótese alguma, que o agente cometa um crime contra ela.

Portanto,
em que pese os argumentos defensivos, a dosimetria da pena-base é legítima e está fundamentada de forma idônea, sendo completamente inviável a pretensão recursal de modificá-la.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Ramosn Monteiro Variani,
mantendo integralmente a r. sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025